Tribunal: TJMT
Processo: 1005758-34.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005758-34.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[RAILDO SILVA SANTOS - CPF: 956.738.732-04 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Agravo Interno nº:
1005758-34.2023.8.11.0040.

Agravante(s):
RAILDO SILVA SANTOS.

Agravado(s):
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 15/08 de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, DOCUMENTO PESSOAL DO
AUTOR (RG),
CADASTRO E TERMO DE ENTREGA DO CARTÃO PERNAMBUCANAS, DEVIDAMENTE ASSINADOS
– AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL -
RECURSO PROTELATÓRIO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 217074160, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento,
mantendo
a sentença de improcedência da ação.

Em argumento recursal, o agravante
alega que o demandado utilizou de provas unilaterais produzidas pelo seu próprio sistema, as quais não comprovam a contratação e a legitimidade do débito. Ainda, afirma que não utilizou os serviços do reclamado.

Ao final, pugna pela reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões, o agravado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto

– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, vê-se que a decisão monocrática prolatada (id. 217074160), merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada: “
O demandado, em sede de contestação (ids. 209819747/209819749),

juntou aos autos faturas e telas sistêmicas, além do cadastro Cartão Pernambucanas Elo Flex e Termo d
e Entrega do Cartão, devidamente assinados, cópia do documento pessoal (RG), as quais não foram impugnadas de forma específica pelo autor, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.

AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

(...)”

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32
:
“
É dispensável a realização da prova pericial
, o que afasta a preliminar de incompetência,
ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34
:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o agravado agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome do agravante/autor no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto,
em
declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
217074160
, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024